Tribunal: TJES
Processo: 5005063-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005063-87.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROSELI CARIAS DE LIMA CIRILO
AGRAVADOS: WILLIAN DE SA LESSA e M.M.N INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL PENHORADO – UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5º da lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é garantida ao único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente.
2. No caso dos autos, restou provado que o imóvel penhorado é aquele destinado à moradia do agravado, sendo, portanto, impenhorável nos moldes delineados pela legislação de regência.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005063-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSELI CARIAS DE LIMA CIRILO
AGRAVADO: WILLIAN DE SA LESSA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

ROSELI CARIAS DE LIMA CIRILO agrava, por instrumento, da decisão constante do ID nº 1640524, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em curso em desfavor de WILLIAN DE SA LESSA e OUTROS, reconheceu a condição de bem de família do imóvel objeto dos autos e declarou a impenhorabilidade do bem de família.

A agravante pleiteia o benefício da assistência gratuita e postula a reforma da decisão a quo e, para isso, sustenta em síntese que: (1) o imóvel executado não é bem de família, considerando que o devedor possui outros imóveis; (2) é possível a constrição sobre imóvel alienado fiduciariamente; (3) não foi demonstrado o preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei nº 8.009/90 para enquadrar o imóvel penhorado como impenhorável por ser bem de família; (4) é ônus da prova do requerido a comprovação do bem como impenhorável; (5) Não há nenhuma informação ou documento nos autos que comprove ser o referido imóvel bem de família, ou então o único imóvel do executado.
Indeferi o pedido liminar recursal por meio da decisão ID n° 1788666.
Os agravados não ofereceram contrarrazões, apesar de intimados, conforme certidão ID n° 1999349.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de fevereiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.
Na decisão recorrida, o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES desconstituiu a penhora de bem de propriedade dos agravados, ao fundamento de que se trata de bem único de família e por encontrar-se, o mesmo, sob alienação fiduciária.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma do referido decisum, alegando, em síntese, que: 1) o imóvel executado não é bem de família, considerando que o devedor possui outros imóveis; 2) é possível a constrição sobre imóvel alienado fiduciariamente; 3) não foi demonstrado o preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei nº 8.009/90 para enquadrar o imóvel penhorado como impenhorável por ser bem de família; 4) é ônus da prova do executado a comprovação do bem como impenhorável; e 5) não há nenhuma informação ou documento nos autos que comprove ser o referido imóvel bem de família, ou então o único imóvel do executado.
Em que pese a irresignação da agravante, não vejo razão para reformar a decisão recorrida, e explico.
Os artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90 assim dispõem:
Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
Vê-se, portanto, que possui caráter de impenhorabilidade o único imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar.
No caso dos autos, restou comprovado que o imóvel penhorado é utilizado como moradia do executado INFOJUD, IPTU e INFOJUD DOI, não havendo qualquer indício da existência das exceções legais, valendo ressaltar que o escopo da Lei n. 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas sim a entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem receber interpretação restritiva (AgInt no REsp 1789505/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).
Acrescente-se, ademais, que a agravante não apresentou qualquer prova em sentido contrário que pudesse ensejar a modificação do entendimento firmado pelo juízo de 1° grau, condutor das provas, não havendo elementos nos autos de nº 0017986-18.2008.8.08.0024 de que o executado seja proprietário de outro imóvel.
Aliás, é cediço que, para reconhecimento da impenhorabilidade, não é necessário a prova de que o bem onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, bastando que seja demonstrado que o imóvel é utilizado para a moradia, como, a meu ver, restou comprovado nos autos por meio dos documentos supracitados.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ, que tomo como paradigma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)
Tenho, assim, que restou comprovado nos autos que o imóvel penhorado é aquele destinado à moradia do executado, sendo, portanto, impenhorável nos moldes delineados pela legislação de regência.
Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL PENHORADO – UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5º da lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é garantida ao único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente.
2. No caso dos autos, restou provado que o imóvel penhorado é aquele destinado à moradia do agravado, sendo, portanto, impenhorável nos moldes delineados pela legislação de regência.
3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.